Tribunal: STF
Processo: RE 93725
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-20
Data de publicação: 1981-04-20

Ementa:
SUNAB. SUA COMPETÊNCIA PARA FIXAR PREÇOS, NO QUE SE REFERE A
ALIMENTOS "IN NATURA" E INDUSTRIALIZADOS, ESTA CONDICIONADA, DESDE O
ADVENTO DA LEI N. 6.045/74 E DO DECRETO N. 74.158/74, AS RESOLUÇÕES
DO CONAB. A AUSÊNCIA DESSE PRESSUPOSTO ACARRETA A NULIDADE DAS
PORTARIAS, COM BASE NAS QUAIS A MENCIONADA ENTIDADE AUTUOU E APENOU
A IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO PELO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.